Tribunal: TJDFT
Processo: 0706999-08.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se põe em dúvida que o convívio em sociedade impõe limitações, deveres e direitos recíprocos. Também é certo que determinadas situações provocam abalo naquele que se vê ofendido, todavia, nem toda ofensa caracteriza infringência ao direito da personalidade.

2. Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, para que se configure a litigância de má-fé é necessário que a parte atue com dolo, deduza pretensão ou defesa contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altere a verdade dos fatos, use do processo para conseguir objetivo ilegal, oponha resistência injustificada ao andamento do processo, proceda de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provoque incidente manifestamente infundado ou interponha recurso com intuito protelatório.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não acolhido. Unânime.